Tribunal: STF
Processo: Rcl 70105
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.183. OCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM QUE DETERMINA A MANUTENÇÃO DE INTERINO NÃO CONCURSADO EM CASO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Ianne Araújo Murta Mendes e Bispo contra decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Mandado de Segurança nº 3284502- 57.2024.8.13.0000, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.183. 



    Relata a reclamante que no âmbito do mandado de segurança de origem foi concedida liminar para assegurar ao impetrante, ora beneficiário, o direito de ser mantido como interino no Ofício do Registro Civil com atribuição notarial de São Sebastião do Maranhão e pelo Ofício do Registro Civil do Distrito de Mie dos Homens, uma vez que o mesmo havia sido destituído pela Portaria nº 013/2024, expedida em 24/04/2024, em cumprimento à decisão proferida na ADI nº 1.183. 



    Afirma que o juízo reclamado, ao reintegrar ex-interino para assumir as funções no serviço extrajudicial com base na LCE 174/2024, deixando de designar a reclamante, que é titular concursada do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Santa Maria do Suaçuí/MG, teria violado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.183, no qual foi determinado que nenhum interino não concursado poderia permanecer ou assumir serventia extrajudicial por mais de seis meses. 



    Aduz, nesse sentido, que “a Reclamante é Tabeliã concursada e efetiva, ao passo que o Terceiro Interessado VALDIR FERREIRA FILHO não é investido em cargo público através de concurso de provas e títulos, tendo exercido a dita função no âmbito da precariedade” (doc. 1, p. 13)



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 3284502-57.2024.8.13.0000. No mérito, pugna pela procedência da ação, para cassar a decisão reclamada, “indeferindo a liminar rogada pelo Terceiro Interessado”. 



    Devidamente citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação (docs. 32 e 33).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 36):



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. RECONDUÇÃO DE SUBSTITUTO NÃO CONCURSADO EM DETRIMENTO DE INTERINA CONCURSADA DESIGNADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI Nº 1.183/DF. ART. 300-Q, § 8º, DA LCE-MG 59/2001, COM REDAÇÃO DA LCE-MG 74/2024, POSTERIOR À PORTARIA DE DESIGNAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. SUCEDÂNEO DE AÇÃO PRÓPRIA. 



    1. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias anteriores, não se prestando à análise de eventual inconstitucionalidade formal e/ou material da LC 74/2024. 



    2. O entendimento da ADI 1.183/DF assenta que, em caso de ausência de titular concursado por períodos superiores a 6 (seis) meses, a titularidade do cartório pode ser assumida exclusivamente por outro notário ou registrador devidamente concursado.



    3. Com base na LCE-MG 74/2024, de 08/06/2024, a decisão reclamada suspendeu liminarmente a Portaria da Direção do Foro nº 013/2024-TJMG 1ª/SUI, de 24/04/2024, que designou a reclamante, tabeliã concursada, para exercer a interinidade do Serviço Registral das Pessoas Naturais com Atribuição Notarial da Cidade de São Sebastião do Maranhão, Comarca de Santa Maria do Suaçuí/MG, ao passo que destituiu o anterior ocupante, não concursado. 



    4. A decisão reclamada contraria a determinação da decisão proferida pelo Plenário dessa e. Corte na ADI nº 1183/DF, pois designa substituto sem observar as determinações e condições contidas na decisão que impõe requisitos constitucionais à interpretação do art. 20 da Lei Federal 8.935/94. 



    5. A LCE-MG 74/2024, de 08/06/2024, não pode retroagir para suspender a eficácia da Portaria da Direção do Foro nº 013/2024-TJMG 1ª/SUI, de 24/04/2024. 



    – Parecer pelo parcial conhecimento e, quanto ao conhecido, pelo acolhimento da reclamação, visando à cassação da liminar reclamada e à determinação para que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais profira nova decisão, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na ADI nº 1.183/DF.”



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a ofensa ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.183, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/06/2021. O aludido julgado porta a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20; 39, II; 48 DA LEI 8.935/94. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIZAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CARTÓRIOS OFICIALIZADOS. REGIME JURÍDICO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A Lei n.º 8.935/94, na qual estão os dispositivos ora impugnados, veio para regulamentar a atividade notarial e registral, como norma geral exigida pelo art. 236, §§1º e 2º da Constituição. 



    2. Quando o art. 20 da Lei n.º 8.935/94 admite a substituição do notário ou registrador por preposto indicado pelo titular, naturalmente o faz para ajustar as situações de fato que normalmente ocorrem, sem ofensa à exigência de concurso público para ingresso na carreira. O Oficial do Registro ou Notário, como qualquer ser humano, pode precisar afastar-se do trabalho, por breves períodos, seja por motivo de saúde, ou para realizar uma diligência fora da sede do cartório, ou mesmo para resolver algum problema particular inadiável. E o serviço registral ou notarial não pode ser descontinuado, daí a necessidade de que exista um agente que, atuando por conta e risco do titular e sob a orientação deste, possa assumir precariamente a função nessas contingências, até que este último retome a sua função. 



    3. Porém, a Lei n.º 8.935/94, no artigo ora discutido (art. 20, caput), ao não estipular prazo máximo para a substituição, pode, de fato, passar a falsa impressão de que o preposto poderia assumir o serviço por tempo indefinido, em longas ausências do titular ou mesmo na falta de um titular, por conta e risco seus, aí, sim, violando a exigência de concurso público para a investidura na função (que deve ser aberto, no máximo, 6 meses após a vacância, conforme art. 236, §3º da CF).



      4. O art. 20 da Lei n.º 8.935/94 é constitucional, sendo, todavia, inconstitucional a interpretação que extraia desse dispositivo a possibilidade de que prepostos, indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos maiores de que 6 (seis) meses. Para essas longas substituições, a solução é mesmo aquela apontada pelo autor da ação: o “substituto” deve ser outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, e sem prejuízo da abertura do concurso público respectivo. Apenas assim se pode compatibilizar o princípio da continuidade do serviço notarial e registral com a regra constitucional que impõe o concurso público como requisito indispensável para o ingresso na função (CF, art. 236, §3º). Fica ressalvada, no entanto, para casos em que não houver titulares interessados na substituição, a possibilidade de que os tribunais de justiça possam indicar substitutos “ad hoc”, sem prejuízo da imediata abertura de concurso para o preenchimento da(s) vaga(s). 



    5. A Lei n.º 8.935/94 não tem qualquer relevância para a aplicabilidade ou não da aposentadoria compulsória aos notários e registradores, pois tal disciplina decorre diretamente da Constituição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que, a partir da publicação da EC 20/98, não se aplica mais aos notários e registradores a aposentadoria compulsória (ADI 2602-MG, Red. p/ acórdão Min. EROS GRAU).



    6. O art. 48 da Lei n.º 8.935/94 é norma de direito intertemporal, cujo objetivo foi harmonizar os diferentes regimes jurídicos que remanesceram para os cartórios a partir de 1988, conforme art. 32 do ADCT. Ao reconhecer essa diversidade de regimes e criar opção para que servidores públicos que trabalhavam em cartórios privados pudessem ser contratados, pelo regime trabalhista comum (CLT), cessando o vínculo com o Estado, a norma em nada ofende a Constituição.



    7. A eventual aplicação abusiva do dispositivo legal deve se resolver pelos meios ordinários de fiscalização e controle da Administração Pública, não por controle abstrato de constitucionalidade. 



    8. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente, apenas para dar interpretação conforme ao art. 20 da Lei n.º 8.935/94.” (ADI 1.183, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 21/06/2021) 



    Na ocasião, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, para declarar inconstitucional a interpretação que extraia do art. 20 da Lei nº 8.935/94 a possibilidade de que prepostos não concursados, indicados pelo titular ou mesmo pelos Tribunais de Justiça, pudessem exercer substituições ininterruptas por períodos maiores de que 6 meses, em caso de vacância de serventia, declarando que, para essas substituições longas (a ultrapassarem os seis meses decorrentes de vacância da serventia), a solução constitucionalmente válida é a indicação, como “substituto”, de outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, ressalvada a possibilidade de os tribunais de justiça indicarem substitutos ad hoc, quando não houver interessados entre os titulares concursados que aceitem a substituição, sem prejuízo da imediata abertura de concurso público para preenchimento da vaga. 



    Com efeito, no caso sub examine, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão liminar que suspendeu os efeitos da Portaria nº 0.013/2024/2024 - TJMG, determinando a reintegração do ora beneficiário como interino no Ofício do Registro Civil com atribuição notarial de São Sebastião do Maranhão e pelo Ofício do Registro Civil do Distrito de Mie dos Homens, conforme se observa dos seguintes excertos, in verbis (doc. 23, p. 3-4):



    “Inicialmente vale trazer à baila que a Portaria Da Direção Do Foro Nº 0.013/2024 / 2024 - TJMG la/SUI COMARCA/SUI - CONT/TES destituiu o impetrante em 24.04.2024, doc. 05-TJ, que já respondia interinamente pelo Oficio do Registro Civil com atribuição notarial de São Sebastião do Maranhão e pelo Oficio do Registro Civil do Distrito de Mie dos Homens, desde 11.02.2013. 



    Desta maneira, dessumo que a Lei 174 de 07 de junho de 2024 traz em seu artigo 300-Q, precipuamente em seu § 8º a seguinte determinação:



    § 8º - Havendo vacância de serventia extrajudicial em distritos e municípios que não são sede de comarca, será mantido o interino que responder pelo expediente na data em que ocorrer a vacância ate o provimento efetivo do titular por concurso público de provas e títulos, para fins de manutenção dos serviços notariais e de registro.



    Neste diapasão, coaduno com as alegações do impetrante no sentido de que a Lei 174/2024 veio para trazer solução para o caso in tela, antes que a portaria que o destituiu produzisse seus efeitos. 



    Por tudo isso, defiro o pleito liminar para o fim de se determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA DA DIREÇÃO DO FORO Nº 0.013/2024 / 2024 - TJMG la/SUI COMARCA/SUI - CONT/TES, assegurando ao Impetrante o direito de ser MANTIDO/REINTEGRADO como interino no Oficio do Registro Civil com atribuição notarial de São Sebastião do Maranhão e pelo Oficio do Registro Civil do Distrito de Mie dos Homens, nos termos da Lei Complementar no 59/2001, alterada pela LC 174/2004, até o julgamento do mérito do presente writ ou até a realização de concurso público, o que primeiro ocorrer.”



     



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado designou a manutenção de preposto não concursado em hipótese de vacância da serventia, em desconformidade com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 20 da Lei Federal 8.935/94.



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 3284502-57.2024.8.13.0000, determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente